Tribunal: TJPA
Processo: 0012540-50.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012540-50.2018.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL TRINDADE DE PAULA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0012540.50.2018.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: RAFAEL TRINDADE DE PAULA

DEFENSORIA PÚBLICA: REINALDO MARTINS JÚNIOR

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL.

PREQUESTIONAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:
P
ara fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelo acusado. desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante, bem como as declarações prestadas pela vítima que fora enfática da ação delituosa de roubo contra sua pessoa
. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva de roubo simples
.
mantida a condenação.

2.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, APLICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
- TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE.
N
a segunda fase de aplicação da pena, comprovada a atenuante da confissão espontânea, reconheço a sua incidência, motivo pelo qual procedo a compensação da atenuante
da confissão pela agravante da reincidência
, fixando a pena no seu mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ.

Recurso
CONHECIDO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

parcialmente
o recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e tres
dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira Carvalho.

Belém/PA, 23

de novembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0012540.50.2018.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: RAFAEL TRINDADE DE PAULA

DEFENSORIA PÚBLICA: REINALDO MARTINS JÚNIOR

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
RAFAEL TRINDADE DE PAULA, representado pela Defensoria Pública,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém

(ID.5931265), que condenou o ora apelante à pena de 4
anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e mais 30 dias-multa
na proporção de
1/30
do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
pelo crime tipificado no
artigo 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Na
denúncia
(ID.5931239), o Ministério Público do Estado do Pará narrou que

no dia 04/06/2018, por volta das 12h30min, O denunciado abordou a vítima Regina Helem do Espirito Santo Silva, que estava em seu local de trabalho situado na Tv. Bom Jardim, bairro Jurunas. O acusado fingindo ser cliente pediu um bocal para a referida vítima, e quando ela retornou, o denunciado anunciou o assalto mostrando uma faca que estava em sua cintura e falou: “passa, passa o celular!

Ato continuo, quando o assaltante se virou para fugir, a vítima o derrubou, iniciando luta corporal com o acusado, obtendo êxito em pegar a faca e recuperar seu celular. Após isso, gritou pedindo ajuda, e populares começaram a linchar o réu, sendo ele salvo por policiais militares que chegaram no local.

Diante dos fatos, o denunciado foi incurso nas sanções punitivas
do artigo 157, caput, do CP.

A denúncia foi recebida em 05 de julho de 2018. (ID.
5931242)

Em sede de
razões recursais a Defesa do Apelante
(ID.
5931266
), pugna: 1. Absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória; 2. Aplicação das atenuantes de confissão e inominada confissão qualificada, com o afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

Em sede de contrarrazões

(ID. 5931266), o Ministério Público se

manifestou pelo conhecimento e improvimento ao recurso.

Nesta
Instância Superior
(ID.6578737),
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo manejado em favor de Rafael Trindade de Paula, apenas no tocante ao reconhecimento da atenuante disposta no art. 65, III, “d”, do CPB.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos a revisão.

Belém/PA,

de novembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PREQUESTIONAMENTO DO MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DE 1
º
GRAU.

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pelo Ministério Público de 1º Grau, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a confissão inominada, com o afastamento do enunciado da Súmula 231 do STJ.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em juízo, os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima
Regina Helem do Espírito Santo Silva
, conforme mídia audiovisual (ID. 5931248), dos autos,
in verbis:

“Que
que estava no estabelecimento comercial que trabalha juntamente com outra empregada quando o apelante adentrou no local se passando por cliente; que suspeitou da atitude do apelante, e tentou sair do interior do estabelecimento, momento que aquele anunciou assalto, simulando estar armado; que o apelante exigiu a entrega do celular e dinheiro; que após entregar o celular ao apelante, reagiu e travaram luta corporal; que foram para a rua, quando populares interviram e detiveram o apelante; que fora encontrada uma faca na entrada da loja; que reconhece o apelante como autor do delito
.”

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS –
PALAVRA
DA
VÍTIMA
EM
CRIME
DE
ROUBO

TEM

ESPECIAL

RELEVÂNCIA
– ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do
crime
de
roubo
, ratifica-se o édito condenatório, pois, a
palavra
da
vítima
relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal.

(TJ-MT- APELAÇÃO CRIMINAL 00021707620148110064, publicada em 27/01/2020.)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 , CAPUT, DO CÓDIGO PENAL .
ROUBO
. PROVA CONSISTENTE E VÁLIDA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
EM
CRIME
DE
ROUBO

TEM

ESPECIAL

RELEVÂNCIA
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ART. 386 , DO CPP . IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA REVISTA DE OFÍCIO. VETORES DECOTADOS. FUDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE FIXADA EM SEU MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conjunto probatório sólido e cristalino, comprovando a materialidade e a autoria delitiva, apto a configurar a infração prevista no art. 157 , caput, do Código Penal . Portanto, não há que se falar em absolvição. 2. A
palavra
da
vítima
relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório. 3. Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal , o julgador de piso fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente os moduladores: culpabilidade, conduta social e circunstâncias do
crime
, porém todos decotados, ante a falta de fudamentação idônea. Pena-base fixada em seu mínimo legal. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-CE APELAÇÃO CRIMINAL 00638124920158160001, publicado em 24/04/2018)

Destaco ainda os depoimentos dos policiais militares ALMIR CORREA COSTA, JOSÉ MAURÍCIO GOES MELO e CRISTIANO BERNARDO PACHECO que foram uníssonos emafirmar que receberam informação via CIOP da ocorrência de um roubo e foram averiguar, que o apelante fora detido por populares e reconhecido pela vítima; que a vítima teria reagido a ação delituosa, travando luta corporal com o acusado/apelante.

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações da vítima e dos policiais militares ouvidos em juízo, inclusive foram quem fizeram a detenção do apelante. Observa-se que as declarações prestadas foram uníssonas, sem contradição.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE PESSOAS -
RECONHECIMENTO
FEITO
PELA

VÍTIMA
-
PALAVRA
DOS
POLICIAIS
MILITARES - CONDENAÇÃO MANTIDA. Demonstrado nos autos pelas provas suficientes a materialidade e a autoria delitivas, incorrendo os acusados na norma incriminadora do art. art. 157 , § 2º , II , do CP ,
pela
prática da subtração de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, sem a demonstração de qualquer justificativa ou excludente impõe-se a aplicação do preceito penal secundário com a condenação imputada. Os depoimentos dos
policiais
militares que prendem em flagrante o réu ou participam da investigação policial desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam todos os demais testemunhos,
pela
proximidade ao fato.

(TJ-MG APELAÇÃO CRIMINAL 10024161453642001, publicado em 16/11/2017)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA.
PALAVRAS
DOS
POLICIAIS
E
RECONHECIMENTO

PELA

VÍTIMA
. INDÍCIOS SUFICIENTES DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. CONSTRIÇÃO CALCADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE, QUE É REINCIDENTE. DECISÃO ADEQUADAMENTE MOTIVADA. BONS PREDICADOS, COMO RESIDÊNCIA E LABOR LÍCITO, QUE NÃO VIABILIZAM A SOLTURA. SEGREGAÇÃO PRESERVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE ORDEM CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

(TJ-SC HC 40115008820198140000, publicado em 09/05/2019)

Em seu interrogatório o apelante embora tenha negado o roubo, mas assumiu o furto.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, subtraindo-lhe, mediante grave ameaça, o seu celular, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado em subtrair o objeto referido.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

A Defesa requereu a reforma da dosimetria da pena aplicada, devendo ser esta ser minorada, fixando em patamar justo, haja vista a incidência da atenuante da confissão espontânea e confissão inominada, conduzindo a pena base abaixo do mínimo legal.

Adianto que acolho parcialmente o pedido do apelante em questão

O julgador ao dosar a pena do apelante na Sentença considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja: 04 anos de reclusão, além de 30 dias-multa.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, o magistrado sentenciante não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, sob o fundamento de que o réu, ora apelante, em seu interrogatório não admitiu a prática do roubo denunciado, pois negou o emprego de violência ou grave ameaça para subtrair o bem da vítima, numa clara tentativa de desclassificar sua conduta para o crime de furto, reconhecendo apenas a agravante da reincidência, razão pela qual aplicou a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e mais 30 (trinta) dias-multa.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
merece acolhimento
, conforme bem delineou o parecer da Procuradora de Justiça a seguir:

“In casu, constata-se que durante o interrogatório o apelante se utilizou da confissão qualificada, alegando que subtraiu o aparelho celular da vítima sem uso de violência ou grave ameaça, fato que fora destacado pelo magistrado a quo na sentença condenatória. Desta feita, considerando que a confissão, ainda que qualificada, fora utilizada para sustentar a condenação, deve incidir a atenuante de pena do art. 65, III, “d”, CPB. Nessa senda: AgRg no HC 609.131/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021.

(...)

Quanto a incidência da atenuante inominada, prevista no art. 66, CPB, não merece amparo, vez que não restou comprovado nos autos qualquer circunstância concreta que permita a aplicação da atenuante genérica. Vale frisar ainda que a referida atenuante inominada consubstanciada na teoria da co-culpabilidade não é aceita pela doutrina pátria, tampouco encontra amparo legal da legislação. Ademais, não restou demonstrado nos autos que o ora apelante fora compelido a cometer o delito por ausência do Estado em concretizar direitos ou que teria menor âmbito de autodeterminação em face das condições sociais desfavoráveis que eventualmente vivia.”

Pelas razões expostas, reconheço exclusivamente a atenuante da confissão espontânea.

Considerando ainda presente a agravante da reincidência, conforme certidão acostada aos autos (ID.5931240), motivo pelo qual procedo a compensação da atenuante da confissão pela agravante da reincidência, isso porque, ambas são circunstâncias igualmente preponderantes, entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, onde a matéria já foi pacificada
:

“Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica, como na hipótese dos autos” (Quinta Turma:
AgRg no REsp 1.637.788/SP, j. 17/08/2017
).

“O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (
HC 346.941/SP, DJe 27/09/2017
).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFISSÃO. ATENUANTE. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. UTILIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula n. 545/STJ). 2. A Terceira Seção deste Sodalício, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”. 3. Agravo desprovido. (AgRg no HC 653.557/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021)

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
COMPENSAÇÃO
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO

ESPONTÂNEA
COM A
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
. POSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1) Segundo precedente do STJ é possível a
compensação
da
atenuante
da
confissão

espontânea
com a
agravante
da
reincidência
. Precedentes STJ e TJAP. 2) Recurso provido.

(TJ-AP. Apelação 00448667120198030001, publicado em 06/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PENA -
COMPENSAÇÃO
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO

ESPONTÂNEA
COM A
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
- NECESSIDADE. A circunstância
agravante
da
reincidência
e a circunstância
atenuante
da
confissão

espontânea
são igualmente preponderantes, motivo pelo qual devem ser compensadas na dosimetria da pena, visto que uma neutraliza os efeitos da outra.

(TJ-MG.Apelação Criminal 10525170089524001, publicada em 01/03/2019)

Face o exposto, aplico a
pena intermediária
ao apelante no seu mínimo legal, fixando-a em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

DA APLICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência nacional
, senão vejamos:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A FAUNA. LEI 9.605 /98. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
FIXAÇÃO
DA
PENA

ABAIXO
DO
MÍNIMO

LEGAL
. SÚMULA Nº 231 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido constante na denúncia para condenar o réu nas sanções do art. 29 , § 1º , inciso III , § 4º , inciso I , da Lei nº 9.605 /98, em concurso material com o crime previsto no art. 296 , § 1º , inciso I , do Código Penal . 2. No tocante ao crime tipificado no art. 29 , § 1º , inciso III , § 4º , inciso I , da Lei nº 9.605 /98, a
pena
foi fixada em 9 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa. Relativamente ao crime tipificado no art. 296 , § 1º , inciso I , do Código Penal , a
pena
foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. As
penas
foram somadas com base no art. 69 do CP , totalizando 2 (dois) anos de reclusão, 9 (nove) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa. 3. Segundo a denúncia, em 22.11.2011, fiscais do IBAMA, após diligências regulares, encontraram na residência do acusado 43 (quarenta e três) espécimes de passeriformes mantidos irregularmente em cativeiro, das quais 08 (oito) tinham anilhas adulteradas - dentre essas, 4 (quatro) estão oficialmente listadas como espécimes ameaçadas de extinção - e 35 (trinta e cinco) sem as anilhas de uso obrigatório. Outrossim, informa não terem sido encontrados 4 (quatro) passeriformes que deveriam estar sob a curatela do denunciado. 4. A
pena
-base foi fixada no
mínimo

legal
. Não é possível a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65 , inciso III , alínea d , do Código Penal ) para fixar a
pena
em patamar
abaixo
do
mínimo

legal
, conforme o teor da Súmula nº 231, do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 5. Apelação a que se nega provimento.

(TRF-1 Apelação Criminal 00118793120134013800, publicada em 04/07/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
FIXAÇÃO
DA
PENA

ABAIXO
DO
MÍNIMO

LEGAL
. SÚMULA 231 STJ. 1. "Atenuante genérica não autoriza redução da
pena
aquém do
mínimo

legal
nos termos da Súmula 231 do STJ, entendimento já confirmado pelo Supremo Tribunal Federal e reiteradamente aplicado por esta Corte." (Acórdão n.1124268, 20130110341284APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 18/09/2018. Pág.: 111/122). 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF.

Apelação 20170310167678, publicado em 12/07/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
FIXAÇÃO
DA
PENA

ABAIXO
DO
MÍNIMO

LEGAL
. SÚMULA 231, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- verifica-se que o recurso de apelação cinge-se, resumidamente, na reforma da sentença, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65 , III , do Código Penal . 2- Apesar das alegações da defesa quanto á aplicação da confissão, não há como prosperar tal pedido, pois a
pena
-base fora fixada no
mínimo

legal
, no caso, em 04 (quatro) anos de reclusão. 3- Dessa maneira, conforme disposto na súmula 231, do STJ - A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena

abaixo
do
mínimo

legal
. 4- Assim, mesmo tendo sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, essa não pode reduzir a
pena

abaixo
do
mínimo

legal
. Portanto resta impossibilitado o pedido da defesa do apelante para que seja reconhecida a atenuante citada. 5- Recurso conhecido e não provido, em consonância com o parecer ministerial.

(TJ-AM. Apelação Criminal 02158619020198040001, publicado em 15/04/2020)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Diante dos fundamentos expostos, não acolho o pedido em questão.

Na terceira fase, inexistindo causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias multa, pelo crime tipificado no art. 157, “caput, do Código Penal.

Quanto ao regime de pena a ser aplicado, fixo o regime
semiaberto
, uma vez que o réu
é reincidente
, bem como a pena aplicada ser 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CPB.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, e concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando
a pena aplicada para

04 (quatro) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias multa, em regime inicialmente semiaberto, pelo crime tipificado no art. 157, “caput, do Código Penal
.

É como voto.

Belém/PA, 23

de novembro de 2021.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora.

Belém, 01/12/2021